Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONVERSÃO. INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE. DOENÇA. PREVISÃO LEGAL. AUSENTE. TEMA 524/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de conversão da aposentadoria com proventos proporcionais e integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da autora, servidora pública, em converter sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aposentadoria por invalidez é devida ao servidor incapaz de readaptação para o exercício das suas atividades de forma compatível com as suas limitações, nos termos do artigo 18 da Lei Complementar no 769/2008.
4. Os proventos serão proporcionais, salvo se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou grave (art. 18, §1o).
5. Nos termos do Tema 524 do Supremo Tribunal Federal, as doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria com proventos integrais são apenas as previstas em lei.
5.1. No caso em análise, a autora não se desincumbiu de comprovar o enquadramento da sua doença como uma das previstas no rol taxativo do §5o do artigo 18 da Lei Complementar no 768/2008.
5.2. Realizada perícia judicial, a conclusão foi pelo não enquadramento da doença no rol, sendo mantida a decisão administrativa que aposentou a autora como proventos proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Nos termos do Tema 524 do Supremo Tribunal Federal, as doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria com proventos integrais são apenas as previstas em lei.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, §1o, I. Lei Complementar no 769/2008, art. 18, §§ 1o, 5o e 6o. CPC, art. 85, §11 e 373.
Jurisprudência relevante citada: Tema 524/STF. AgInt no REsp n. 1.506.441/RS da Relatoria do Ministro Maura Campbell Marques na 2a Turma. Acórdão no 1876645 da Relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível. Acórdão no 1749051 da Relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível.